Tribunal: STF
Processo: MS 27533
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração voltada contra acórdão proferido por Turma desta Suprema Corte e já transitado em julgado. Inadmissibilidade.



    1. Está assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há muitos anos, o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado.



    2. Fatos referentes ao processo de que decorre a impetração mostram-se irrelevantes para fundamentar a irresignação deduzida contra orientação sumulada desta Corte sobre o tema.



    3. Agravo regimental manifestamente infundado, ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.